Tribunal: TJDFT
Processo: 0725048-82.2023.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE AFASTADA. CARTÃO DE CRÉDITO. TRANSAÇÕES FRAUDULENTAS. ESTORNO POSTERIOR. CRÉDITO NA FATURA. OBRIGAÇÃO DE CONTRAIR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PARA QUITAR A DÍVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. A falta de impugnação específica aos fundamentos da sentença não impede o conhecimento do recurso, se o recorrente demonstra o seu inconformismo com argumentos aptos a amparar o pedido de reforma.
2. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores por falhas na prestação do serviço, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula 479 do STJ, abrangendo fraudes bancárias decorrentes de fortuito interno.
3. No caso em exame, está demonstrado que a consumidora, após identificar transações fraudulentas em seu cartão de crédito, foi compelida a contrair empréstimo consignado para quitar a fatura. Impõe-se a restituição dos valores pagos, pois a exigência de quitação integral da fatura para viabilizar o estorno das compras indevidas caracteriza conduta abusiva do fornecedor.
4. Os danos morais estão configurados, pois o banco impôs à consumidora transtornos financeiros desnecessários, agravados pelo fato de, à época dos eventos, se encontrar em recuperação médica e ter que se deslocar até uma agência bancária para solucionar o problema.
5. Apelação não provida. Unânime.